Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702134-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VANESSA MONTENEGRO MELO REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto de forma originária perante esta Turma Recursal. Considerando o equívoco existente, intime-se a Recorrente para a regularização do feito. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de setembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora